Tribunal: TJBA
Processo: 0334594-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
0334594-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADA: ARLENE DE SANTANA BRANDÃO

Advogado(s):

EMBARGANTE: LEONIRA SANTANA

Advogado(s):
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
JULGOU PREJUDICADO APELO DA PARTE EMBARGADA.

RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO D
E MATÉRIA JÁ DECIDIDA
. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
PRECEDENTE DO STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO.

DEC
LARATÓRIOS NÃO ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0334594-61.2014.8.05.0001
, figurando como embargante
LEONIRA SANTANA

e como embargad
a

ARLENE DE SANTANA BRANDÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA